Tribunal: TJMT
Processo: 1006973-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006973-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZETE FATIMA DE BARROS - CPF: 201.103.831-68 (RECORRENTE), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), MICHELLE MARTINS BORGES - CPF: 580.586.131-34 (ADVOGADO), WANDERSON AUGUSTO ALVES DE SOUZA - CPF: 024.430.181-64 (ADVOGADO), LEONARDO JOSE MARQUES COLMANETTI - CPF: 939.970.511-00 (RECORRIDO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), RAFAELA SILVA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 946.140.401-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1006973-70.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Leonardo José Marques Colmanetti

Rafaela Silva Gonçalves Oliveira

Recorrida(s):

Elizete Fátima de Barros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA IMPLANTE DE LENTES DE CONTATO. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO FINALIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A INICIAÇÃO DO TRATAMENTO. ACORDO REALIZADO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA PARA O PAGAMENTO DO TRATAMENTO A SER REALIZADO POR OUTRO PROFISSIONAL NÃO CUMPRIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Havendo provas do pagamento do tratamento odontológico e a ausente a prova da finalização do serviço, levando em consideração o acordo não cumprido firmado no Conselho Regional de Odontologia, resta devidamente configurado o dano material e a necessidade de ressarcir a Autora, quanto ao tratamento não finalizado.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) condenar as Reclamadas, de forma solidária, em danos materiais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e juros simples de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1o, do CTN, contados da citação válida; b) indeferir lucros cessantes, danos morais e estéticos; e o faço com resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).”

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

O Recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, no entanto, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento.

Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto

MÉRITO

A Autora busca por meio desta ação, indenização por danos morais, estéticos e materiais, ao argumento de que a prestação de serviço decorrente de tratamento odontológico para implantes de lentes de contato, não foi integralmente realizado.

Ficou acordado entre as partes o pagamento de R$ 12.000,00, sendo R$ 6.000,00 como entrada e quatro parcelas de R$ 1.500,00 que foram devidamente pagas em 26/02/2019. Segundo seu relato, entre agendamentos e cancelamentos de consulta, a última consulta que realizou com o requerido foi em 07/05/2019, onde ele desbastou todos os dentes, removeu todos os implantes e coroas, moldando os dentes provisórios, garantindo que em uma semana colocaria as coroas e o E-max, no entanto, não teve mais continuidade no tratamento.

Os requeridos, em sede de defesa, alegam em síntese que o tratamento foi integralmente realizado, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. Em análise dos autos, vejo que as partes haviam entabulado acordo, na audiência realizada no Conselho Regional de Odontologia (id 1066455965) e segundo informações da Autora, não chegou a ser cumprido. O Réu devidamente intimado a manifestar-se, quedou-se inerte, não havendo manifestação sobre este fato nas razoes recursais.

Em que pese tenha sido apresentado diversos registros fotográficos da autora, juntamente com a contestação, tenho que em nenhum deles se pode afirmar, com certeza, de que o tratamento foi concluído ou não, ou se são dentes naturais ou lentes de contato.

Com isso, o Requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a finalização do tratamento, conforme determina o artigo 373, II, do CPC, levando em consideração que o acordo formalizado extrajudicial era justamente no sentido do Réu pagar o tratamento que seria realizado por outro profissional.

Conforme constou dos fundamentos da sentença:

“Por outro lado, em que pese não se tenha comprovado que o serviço deveria ser entregue em março de 2019, também inexistem provas da conclusão do serviço odontológico. Aliás, posteriormente ao ingresso da demanda, as partes entabularam acordo em procedimento administrativo e o 1o Reclamado se comprometeu a custear novo tratamento odontológico à parte autora, juntado com a impugnação à contestação e que afirma não ter sido cumprido.

Aberta vista às partes, deixaram o prazo transcorrer
in albis
.

Portanto, observa-se que houve mora na entrega do serviço, já que o mesmo foi contratado em janeiro de 2019, sem que tenha provado o seu cumprimento e/ou termo final. Avulta-se a isso o compromisso em arcar com novo tratamento e o posterior silêncio.

Na medida que não apresentou qualquer prova da efetividade do serviço prestado à parte autoral nem excludente de responsabilidade, incumbe reconhecer a inexecução do contrato, devendo os fornecedores arcarem com os danos decorre do serviço defeituoso.

Portanto, o valor pago no procedimento odontológico deve ser restituído à parte autora, na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois esse foi o valor adimplido pelo tratamento inacabado.”

Já em relação aos pedidos formulados em sede de contrarrazões pela Autora, não merecem acolhimento, visto que as contrarrazões se prestam, tão somente, a contrapor as alegações formuladas no recurso, não servindo de veículo para dedução de pedidos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe

provimento.
Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021